Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709941-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARMANDO DE SOUSA AGRAVADO: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ARMANDO DE SOUSA em face de FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0728163-76.2020.8.07.0001, iniciado em abril/2021, que tem como executado a parte ora agravante (ID87943739). O débito exequendo, decorrente de inadimplemento de contrato locatício, somava até 30/09/2021 a quantia de R$46.735,74 (ID104624074). Em 06/10/2021, foi deferida a constrição dos vencimentos do executado, limitada a 30% mensais (ID104832526). O executado ofertou impugnação à penhora, ocasião em que requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID113053552). Em 08/03/2022, sobreveio a decisão ora agravada, com o seguinte teor (ID117280066): “Inicialmente, observo que o executado apresenta indícios de capacidade financeira, tendo em vista estar representado por advogado particular. Ademais, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que as condições de moradia, profissão (aposentado) e consumo, não condizem com as condições de pobreza. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 113053552), apresentada pelo executado José Armando de Sousa, após o deferimento do pedido de penhora dos seus vencimentos, nos termos da decisão de ID 104832526. Aduz o executado, em síntese, que a penhora incidiu sobre valores de natureza salarial, razão pela qual é impenhorável. Para comprovar tais argumentos, trouxe aos autos os documentos de Ids 113053554 – Pág. 1/2, 113053558 – Pág. 1, 113053555 – Pág. 1, 113053559 – Pág. 1/2, 113053562 – Pág. 1/4, 113053563 – Pág. 1, 116810069 – Pág. 1/3, 116810072 – Pág. 1/5 e 116810075 – Pág. 1. Manifestação do exequente sob ID 115580406. É a síntese do necessário. Decido. Os documentos coligidos pela parte devedora demonstram que na conta onde foram realizadas as constrições de valores é creditado seu salário (Banco 001, Agência 012734, conta: 25161-5). As verbas salariais são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, inclusive quando depositadas em conta corrente, tendo em vista a sua natureza alimentar e a consequente ofensa à dignidade da personalidade jurídica. No entanto, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Esse entendimento é respaldado, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar caso semelhante, através de sua Corte Especial, concluiu que: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Nesse sentido, mostra-se razoável a manutenção de 30% do valor constrito, uma vez que não causa ao executado onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Diante do exposto, indefiro os pedidos exarados na impugnação de ID 113053552. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se os exequentes a informar as suas respectivas chaves PIX, caso tenham, informando, ainda, o valor pertencente a cada parte, sob pena de expedição de alvará de levantamento eletrônico, tendo em vista que os valores relativos à constrição judicial deferida estão sendo depositados na conta judicial n° 1551588380, junto ao BRB, conforme extrato a seguir.” Nesta sede, o agravante requer: a) a suspensão liminar da eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso, determinando que se oficie o seu empregador, IBAMA, para que não retenha qualquer valor a título de salário; b) o provimento do recurso, com a cassação da decisão hostilizada, para que e proceda ao desbloqueio da conta corrente do agravante, sendo afastada qualquer possibilidade de bloqueios mensais, em qualquer percentual; c) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (ID34032710). Narra a peça recursal que o recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo. Esclarece que sua advogada lhe representa a título pro bono. Discorre que é servidor aposentado, sendo os proventos sua única fonte de renda. Quanto às condições de moradia, afirma que sua residência é um apartamento simples de 65m2, o qual se encontra hipotecado. Informa que aufere remuneração líquida de R$4.624,56. Acrescenta que é portador de câncer, possuindo gasto com a mensalidade do plano de saúde em R$2.399,01, que, deduzindo da remuneração líquida, lhe restará apenas R$2.225,55 para alimentação, água, luz, telefone, condomínio, entre outras despesas, o que caracteriza extrema miserabilidade. Em relação à penhora, sustenta que a decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação. Assevera que o valor que recebe a título de aposentadoria não é bastante para que, após os gastos com sua subsistência, alimentação, moradia, entre outros, reste numerário para a acumulação de valores, a fim de constituir patrimônio. Afirma que tem intenção de pagar o débito cobrado, mas até o momento não reuniu condições para tanto, pois seu salário mal custeia suas necessidades básicas, não sendo o caso de má-fé. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa, entre outras questões, sobre a gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Quanto à constrição sobre a remuneração do devedor, entende-se que impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso, o executado é servidor público aposentado do IBAMA, de onde auferiu, em fevereiro/2022, o rendimento bruto de R$7.118,23. Conforme o contracheque de ID34032724, a penhora de 30% equivale ao desconto mensal de R$2.135,46. Embora cabível a penhora salarial, conclui-se, em uma análise preliminar, que referido percentual é excessivo, devendo este montante ser reduzido, por ora, ao patamar de 10%, sob pena de prejuízo à subsistência digna do executado, circunstância que evidencia a parcial plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar que a penhora mensal dos proventos do executado seja limitada ao percentual de 10% (dez por cento), até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator